Tribunal: TJMT
Processo: 1013305-61.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013305-61.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Litisconsórcio]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 701.028.641-87 (ADVOGADO), CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL E AMBIENTAL DO MEDIO ARAGUAIA - CODEMA - CNPJ: 09.237.626/0001-90 (AGRAVANTE), SALVADOR RODRIGUES DE MAGALHAES - CPF: 240.574.441-49 (AGRAVADO), SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS - CPF: 035.772.131-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO CONDUTOR DO VEÍCULO – DESNECESSÁRIO – AÇÃO REGRESSIVA ASSEGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A denunciação da lide na ação indenizatória seria mera conveniência do agravante, uma vez que possui resguardado seu direito de regresso, sem que haja necessidade de protelar a ação originária.

Agravo não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma

Cuida-se de Agravo
de instrumento n.
1013305-61.2017.8.11.0000
interposto
pelo CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL DO MÉDIO ARAGUAIA - CODEMA, em face de decisão singular proferida no bojo da Ação de Ressarcimento por Acidente de Trânsito c/c Dano Moral nº 1000617-04.2017.8.11.0021, visto id. 1409771, que negou o pedido de denunciação à lide do condutor do veículo, Sr. LEANDRO TEIXEIRA, e da empresa seguradora PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS no polo passivo do processo originário.

A agravante alega em suas razões que a denunciação à lide é medida que se impõe, tanto pela legalidade, como pela economia processual, já que em caso de não se incluir o condutor e a seguradora nesses autos, o Agravante terá que ajuizar outra ação em face desta, repetindo-se novamente toda tramitação processual e causando prejuízo ao erário do Consórcio Público.

Firme nesses argumentos requer o deferimento do pedido para incluir o condutor do veículo e a Seguradora no polo passivo da presente.

Considerando que o presente Recurso de “Agravo de Instrumento c/c Pedido de Liminar”, não formula o pedido de efeito ativo em suas razões recursais, não havendo postulação expressa, quanto à concessão de medida o Recurso foi regularmente processado. (Id. 1432229)

A parte Agravada apresentou contrarrazões
requerendo a manutenção da decisão que rejeitou a denunciação á lid
e.
(Id.1760555)

A douta Procuradora-geral de Justiça deixou de emitir parecer por não vislumbrar interesse processual. (Id n.1853864).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de julho de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020